Tribunal: TJBA
Processo: 0568444-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568444-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAIQUE ALMEIDA ROCHA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Kaique Almeida Rocha contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária (DPVAT), sob o fundamento de que o valor já pago na via administrativa superava o montante indicado pela perícia judicial. O apelante alegou que recebeu administrativamente R$4.050,00 e que não foram indenizadas duas lesões distintas decorrentes do acidente. A perícia identificou perda de mobilidade do punho esquerdo (25%) e invalidez parcial da mão esquerda (25%), ambas com repercussão leve e com nexo causal com o acidente de 31/01/2015.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na possibilidade de cumulação de percentuais de invalidez relativos a duas lesões distintas no mesmo segmento anatômico, não contempladas no pagamento administrativo, para fins de complementação da indenização securitária.

III. Razões de decidir: O laudo pericial judicial apontou duas lesões autônomas, passíveis de cumulação, totalizando 50% de invalidez conforme Tabela da SUSEP.

Restou demonstrado que o valor já pago (R$4.050,00) não abrangeu tais lesões, justificando a complementação de R$2.700,00.

Aplicação da Súmula 580/STJ para correção monetária desde a data do acidente.

Diferença de atualização do valor recebido administrativamente também devida, no montante de R$1.214,73.

Conclusão: Recurso provido
para condenar a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de complementação da indenização securitária, corrigida monetariamente desde a data do acidente (31/01/2015), nos termos da Súmula 580 do STJ, e acrescida de juros moratórios a contar da citação. Ademais, condenar, ainda, a Ré ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre o valor de R$ 4.050,00 já recebido administrativamente, tomando-se como termo inicial a data do acidente (31/01/2015) e como termo final a data do efetivo pagamento administrativo (14/03/2016), totalizando R$1.214,73, ou valor a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), majorados em 20% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0568444-20.2017.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
KAIQUE ALMEIDA ROCHA
e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA